Tribunal: STF
Processo: RHC 199616
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado e associação para o tráfico. Tribunal do júri. Alegação de conexão probatória. Fatos e provas.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ANULAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. PRETENDIDA A EXTENSÃO DA ANULAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE OS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. "A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção sustenta ser possível o reconhecimento da nulidade parcial do julgamento do Júri, desde que a prova de uma infração não influa na outra" (HC n. 230.194/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 17/9/2012).
    2. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada a 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e 35 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de Justiça estadual deu parcial provimento à apelação da defesa para declarar nulo o julgamento pelo Tribunal do Júri quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, bem como para redimensionar a pena aplicada à paciente quanto ao crime de homicídio para 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.
    3.  Houve a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator do HC 529.163, Min. Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4.  Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “não se está perquirindo absolvição da Recorrente, mas tão somente a constatação da impossibilidade de se cindir crime conexo daquele de competência originária do tribunal do júri, quando a anulação daquela for por decisão manifestamente contrária a prova dos autos, sob pena de malferimento a soberania dos veredictos”. Aduz que “a anulação parcial do Júri só pode ser procedida quando há autonomia das provas dos crimes conexos, o que não o caso dos autos”.
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. No caso que ora se trata, as instâncias antecedentes consideraram não haver correlação probatória entre o homicídio praticado e a imputação quanto à associação para o tráfico. Nesse contexto, não há como revolver fatos e provas para dissentir dessa conclusão, como requer a defesa quando alega a existência de relação direta entre o homicídio e a associação, visto que esse procedimento não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
    8. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, bem como do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:
    “[...]
    Com relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, tenho ser o caso de anulação da decisão vez que, com efeito, não se vislumbra nos autos prova apta a sustentar tal condenação. 
    Como mencionado, o douto magistrado formulou os seguintes quesitos: 
    2ª SÉRIE DE QUESITOS 
    Réu: Maria Elivalda Martins dos Reis 
    1- No ano de 2015, no Bairro Passaré/Riacho Doce, nesta Capital, associaram-se duas ou mais pessoas, para o fim de praticar crimes previstos no art. 33, caput e 1º, e art. 34 da Lei nº 11.343/2006? 
    2- A acusada Maria Elivalda Martins dos Reis integrava a referida associação? 
    3- O jurado absolve o acusado? 
    Os jurados responderam afirmativamente, por maioria de votos, ao primeiro e segundo quesitos, reconhecendo a ocorrência do delito de associação ao tráfico de drogas e a participação da ré, e, negativamente, ao terceiro quesito referente à absolvição. 
    Consoante se observa da denúncia, a apelante e Eide (que foi absolvido pelo Júri), foram denunciados pelo referido delito, haja vista que “os elementos constantes dos autos demonstram que os denunciados, juntamente com outras pessoas até o momento não identificadas, integram uma associação iniciada e integrada pelos denunciados em data que não é possível indicar com precisão, mas que perdurou, ao menos, até a data dos fatos objeto da presente denúncia, e destinada à prática de tráfico de drogas, incluindo, para o domínio do tráfico, a prática de ameaças, homicídios e outros, o que atrai a incidência, aliás, do crime autônomo conexo do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.” (fl. 216/217) 
    Quanto à pronúncia (fls. 561/564), esta se limitou a afirmar que “colheu-se a informação de que Maria Elivalda é tia de Eide Wescley, bem como que um e outro teria envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes”, remetendo à apreciação do Tribunal do Júri a ocorrência do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06). 
    A redação do art. 35, da Lei 11.343/2006, dispõe que será considerada associação criminosa quando: “Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, desta Lei: [...]” 
    No entanto, o suporte probatório da decisão tomada pelos jurados é desprovido de elementos mínimos capazes de sustentá-la, visto que o delito de associação para o tráfico de drogas exige a ocorrência de vínculo estável e permanente entre os associados. 
    De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a anulação parcial do julgamento, ou seja, anulando-se a decisão exclusivamente quanto ao delito conexo, no caso aquele do art. 35, da Lei nº 11.343/2006 (…).
    [...] 
    Portanto, deve a apelante Maria Elivalda ser submetida a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, exclusivamente para reapreciação do delito de associação para o tráfico de drogas. […]. Grifo acrescentado).
    [...]
    No caso dos autos, o Tribunal estadual manteve a condenação da paciente pelo crime de homicídio, por considerar a existência de elementos probatórios coincidentes com a conclusão exarada pelo Júri, e decretou a anulação parcial da condenação em relação à associação para o tráfico por ausência de suporte probatório – necessidade de comprovação do vínculo estável e permanente entre os associados. 
    Em casos tais, a jurisprudência do STJ tem admitido a possibilidade de anulação parcial do julgamento pelo Júri. Confira-se: 
    [...] 
    2. Esta Corte vem reconhecendo que, tratando-se de crimes que possuem autonomia probatória e são submetidos à competência do Tribunal do Júri, na ocorrência de nulidade em um delito, há a possibilidade de nulidade parcial do julgamento, mantendo-se incólume o restante da decisão que não fora maculada. Incidência no caso concreto do enunciado n. 83 da Súmula/STJ.
    [...] 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 1.023.903/RN, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 24/5/2017) 
    […].” (Grifo acrescentado).
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator